Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-48.2022.8.11.0105
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000767-48.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOURISVALDO RIBEIRO - CPF: 642.275.102-87 (APELANTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. IDOSO SEMI ALFABETIZADO. ÔNUS DA PROVA DOS BANCOS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e restituição de valores descontados de benefício previdenciário. O autor, idoso, aposentado e pensionista, nega ter contratado os empréstimos consignados que motivaram os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se os réus comprovaram a existência dos contratos impugnados; (ii) definir se é devida a restituição dos valores e em que forma; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, II, do CPC impõe ao réu o ônus de comprovar a contratação. Diante da hipervulnerabilidade do autor, idoso e semi-analfabeto, exige-se especial cautela na formalização digital.

4.

Os bancos não comprovaram a autenticidade dos contratos firmados, tampouco a adoção de mecanismos eficazes de validação.

5.

A ausência de prova válida da contratação acarreta a inexigibilidade das dívidas e configura falha na prestação do serviço, conforme Súmula 479 do STJ.

6.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada a má-fé das instituições (CDC, art. 42, parágrafo único).

7.

Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar ultrapassam os meros aborrecimentos, configurando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao banco comprovar a contratação de empréstimo consignado, especialmente em casos envolvendo consumidores hipervulneráveis.

2.

A ausência de prova válida torna a dívida inexigível e impõe a restituição dos valores descontados.

3.

A restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé.

4.

Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário por falha na prestação do serviço.

5.

A taxa SELIC, nos termos da Lei 14.905/2024, aplica-se aos juros e correção monetária de indenizações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 205 e art. 406 (redação da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJMT, AP 1047022-33.2020.8.11.0041; TJMT, AP 1000275-16.2023.8.11.0010; TJMT, AP 1007906-06.2021.8.11.0002; TJMT, AP 1030951-82.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento,
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Diante do exposto,
REJEITO
os pedidos vertidos na petição inicial e, via de consequência, julgo o processo
IMPROCEDENTE
com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando o julgamento totalmente improcedente da demanda, deixo de analisar a tutela de urgência postulada pela requerente na exordial.

Pela sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados das rés, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, o que faço nos termos do art. 85, §2o, CPC, levando em consideração o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado.

O valor dos honorários deverá ser corrigido monetariamente pela média aritmética entre o INPC/IGP-DI, a partir do ajuizamento (Súmula n. 14 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado.

Considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, suas obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de inexistir a situação de insuficiência, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações do beneficiário (CPC, art. 98, § 5o).”

A apelante alegou que
jamais celebrou os contratos de empréstimo consignado
.
Reforçou sua

condição de idoso, aposentado e pensionista
,
com baixo grau de instrução e total desconhecimento sobre operações bancárias eletrônicas, o que, segundo alegado,

agravaria sua posição de hipossuficiente frente aos bancos
.

Pleiteia o reconhecimento da inexistência da contratação, a condenação dos apelados a arcar com o dano moral e a restituição em dobro do montante descontado.

Nas contrarrazões do Banco Pan,
suscita preliminar de
ausência de dialeticidade
. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 286450883).

Já nas contrarrazões do Banco BMG, suscita prejudicial de mérito de decadência e prescrição. No mérito, pelo não provimento (Id. 284850382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado Banco Pan S.A. argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar que a apelada deve ser condenada ao pagamento dos danos morais, restituição dos indébitos e inexigibilidade das dividas.

Rejeito a preliminar.

Prejudicial de Mérito –
Decadência

O réu Banco BMG suscita que ocorreu a
decadência
. Contudo, a discussão nos autos não se limita à nulidade do contrato. Há também pedido de revisão e de conversão da modalidade convencionada, o que, por conseguinte, afasta a incidência do art. 178 do Código Civil.

Ademais, cuida-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO -DECADÊNCIA
–
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA
-
PRESCRIÇÃO DECENAL
– ART. 205 DO CC - ACOLHIDA EM PARTE - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
(...)
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em: 23-05-2023, sem grifo no original)

Portanto,
não acolho a prejudicial de mérito.

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento. Confira-se a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO –VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento.

2.Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

3. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora.

4. Arepetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira”. (AP 1047022-33.2020.8.11.0041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 05/05/2021).

Neste caso, os descontos se iniciaram em 26/01/2018, como a Ação foi proposta em 12/05/2022 não havia decorrido o prazo prescricional.

Portanto,
não acolho a prejudicial de mérito.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que se deparou com múltiplos descontos mensais vinculados a contratos de empréstimos consignados que afirma
jamais ter celebrado
.

Afirma que buscou explicações junto ao INSS, ocasião em que foi informado da existência de
seis contratos de empréstimos consignados
registrados em seu nome, com parcelas variando entre R$ 45,00 e R$ 286,10, vinculados aos dois bancos demandados. Dentre os contratos, alguns previam o pagamento em até
84 parcelas mensais
, e os descontos estendiam-se tanto sobre o benefício de aposentadoria quanto sobre o de pensão.

Ressalta que é
idoso, aposentado e pensionista do INSS
, além de ser
semi-analfabeto
, residindo em município pequeno e desprovido de agências bancárias das instituições rés, o que dificultaria o acesso a qualquer contratação formal.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que os réus comprovaram que as contratações foram realizadas regularmente.

As instituições bancárias e empresas privadas devem, rotineiramente, agir com diligência e cautela ao contratar com seus clientes, sendo sua responsabilidade checar a veracidade das informações fornecidas, para não causarem prejuízo a terceiros.

Conforme a teoria do risco, o desconto imotivado configura perigo inerente à atividade dos réus, não os isentando da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, e pelos prejuízos materiais decorrentes das deduções indevidas.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

É evidente a capacidade dos réus de comprovarem todos os aspectos das supostas contratações pelos diversos instrumentos permitidos em lei.

No caso, quanto ao Banco Pan S.A., contata-se que os contratos firmados sob o n.o
349183902-7
e
349183355-8 foram celebrados por meio eletrônico, cuja comprovação de assinatura alega ter sido realizada mediante biometria facial por “
selfie
”.

Entretanto, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação

de envio de quaisquer informações prévias, de protocolo de segurança, ou de validação biométrica ou por vídeo.

Isso porque, trata-se de autor altamente vulnerável, porquanto é idoso (71 anos), aposentado e pensionista do INSS, além de ser semi-analfabeto

cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas.

Logo, não foi comprovada a legalidade da contratação.

Visto que, compete ao réu o ônus de
demonstrar a existência da relação jurídica
(
art. 373, II, do CPC)
, ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa de 69 anos,

Além disso, os dossiês apresentados pelo apelado (Id 284849927 e 284849928) comprovam que o processo de contratação n.o 349183902, realizado em 16/08/2021, teve início às 09h59min33s e término às 10h52s, o que totaliza menos de 2 minutos, já o contrato n.o
349183355
, realizado em 16/08/2021, teve início às 09h51min31s e término às 09h53min19s, o que totaliza menos de 3. minutos

Sobre a matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA
FACIAL
– PESSOA IDOSA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria
facial
por pessoa idosa, consumidor hipervulnerável.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
Não demonstrada a má-fé do banco, afasta-se a restituição em dobro dos valores descontados.
(TJMT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-7-2024, DJE de 20-7-2024).

Salienta-se que, dentro desse exíguo prazo, o consumidor teria que ter realizado diversas ações e passos de aceite DOS DOIS CONTRATOS, porque a diferença de tempo das assinaturas 6 minutos: aceite da política de biometria facial e política de privacidade, ciência das dicas de segurança, aceite do CET (Custo Efetivo Total) e CCB (Cédula de Crédito Bancário), aceite IN-100 (Instrução Normativa n.o100 do INSS) e captura da
selfie
.

Noutro giro, quanto ao contrato atribuído ao
Banco BMG S.A., em que pese a instituição tenha juntado aos autos documentos que intitulou como comprovantes contratuais, a documentação apresentada não guarda qualquer relação com os contratos questionados na inicial

tampouco com os descontos consignados nos benefícios do autor.

Nesse linha de ideias, o autor debate o contrato
no 13529368, que realiza descontos no valor de R$60,60, já o instrumento juntado pela ré trata-se de termo n.o 50846661 (Id. 284849917), ou seja, não consta nos autos qualquer prova que vincule diretamente os descontos realizados com a suposta avença juntada, o que conduz à presunção de inexistência da contratação.

Evidencia-se que é ônus do fornecedor, em se tratando de relação de consumo, demonstrar de forma clara e suficiente a origem da dívida e a regularidade da contratação, ônus este que, nos termos do art. 14 do CDC, não se desincumbiu satisfatoriamente.

Logo, não produziu prova da suposta relação jurídica, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação ajuizada em face do banco, a fim de obter a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais. O autor alega que não contratou o empréstimo e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Ao recorrer, o banco sustenta a validade do contrato e a inexistência de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o banco comprovou a existência do contrato de empréstimo consignado; e (ii) o autor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir

3. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato de empréstimo consignado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Se não houver prova da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor são indevidos e devem ser restituídos.
5. Não obstante, a restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé do banco.
6. Os danos morais são devidos em razão da falha na prestação do serviço, que causou transtornos e aborrecimentos ao autor.
III. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados seja feita de forma simples.
Teses de julgamento: "1. Na ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado, incumbe ao banco o ônus de comprovar a existência do contrato. 2. A ausência de prova da contratação acarreta a nulidade do contrato e o dever de restituição dos valores descontados. 3. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada a má-fé do banco. 4. É devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência da falha na prestação do serviço."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479 e 54.

(N.U 0003124-80.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Por conseguinte, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantiasuficiente para cumprir a funçãocompensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, para cada uma das instituições, em sintonia com as decisões deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples da totalidade dos valores cobrados indevidamente até a data do ajuizamento da ação, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC)
com possibilidade de
compensação de valores efetivamente creditados
, desde que comprovados pelas rés, a ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Infere-se que a correção monetária é a partir do efetivo prejuízo e os juros moratórios nos mesmos termos da reparação moral.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLÁUSULASDIVERSASDAS PREVIAMENTEPACTUADAS– MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO INCISO II DO ART. 373 DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITONA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser respeitados os termos previamente convencionados entre as partes para o empréstimo consignado, sendo vedado o aumento posterior do número de parcelas quando não demonstrada a repactuação.

Configurado o dano moral, a indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas têm de ser restituídas na formasimplesse não evidenciada a intenção dolosa”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007906-06.2021.8.11.0002, julgamento em 28-6-2024).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(TJMT, N.U 1007623-74.2021.8.11.0004, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-2-2024, DJE de 25-2-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes.
Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”.
(TJMT, N.U 1030951-82.2022.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-11-2023, DJE de 16-11-2023).

Destaca-se que a
Lei no 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos seguintes termos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Por fim, ressalta-se que a aplicação imediata da legislação atende ao princípio da isonomia, ao passo que garante a observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência das dívidas descritas na inicial e condenar os réus a pagar, cada um, R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento calculados
pelo IPCA, apurado pelo IBGE
e juros de mora a partir do evento danoso
pela taxa SELIC menos o IPCA
, bem como à restituição do indébito na forma simples.

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o montante da condenação
(art. 85, § 2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025